Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726990-46.2022.8.07.0001 RECORRENTES: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, ROSSANA RIOS VIANA, RÔMULO RIBEIRO VIANA RECORRIDOS: ROBERTO DA PAIXãO RIBEIRO, CLÓVIS PAIXÃO RIBEIRO, CLÁUDIO PAIXÃO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCONTO NO ALUGUEL. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NECESSIDADE DE REPAROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade passiva. Reconhecida a legitimidade passiva dos apelantes, fiadores no contrato de locação, em conformidade com o estabelecido no Código Civil e na jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Cerceamento de defesa. Não verificado cerceamento de defesa. Indeferimento da oitiva de testemunha em consonância com os princípios de economia e celeridade processuais, e a natureza predominantemente documental da prova no caso. Preliminar rejeitada. 3. Carência de ação. Não se constata a carência da ação, visto que os pedidos se encontram devidamente fundamentados, havendo interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. 4. Comprovado o inadimplemento contratual não havendo provas apresentadas pelos apelantes que comprovassem a efetivação do cumprimento de suas obrigações contratuais. 4.1 Pagamento dos alugueis de forma integral, uma vez que o desconto aplicado era apenas para o cumprimento no prazo correto. 4.2 Comprovada a necessidade de reparos no imóvel, conforme laudo de vistoria e cláusulas contratuais. 5. Litigância de má-fé. Não comprovada intenção de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário, não cabendo condenação por litigância de má-fé. 6. RECURSO DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) enunciado 214 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque o fiador não pode ser responsabilizado por obrigações resultantes de pacto adicional ajustado entre locador e locatário sem a sua anuência; b) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, pois, inexistindo prova válida da real situação do imóvel ao tempo da desocupação, principalmente quanto aos danos postulados, impossível reconhecer a responsabilidade pelo ressarcimento. Em relação aos temas epigrafados, apontam divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao verbete sumular 214 do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosperar, haja vista que o colegiado concluiu no ID 48146687 – Pág. 7 que: No caso presente, os apelantes, Rômulo Viana, Rossana Rios e Diego Mesquita, na qualidade de fiadores, são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda. Tal legitimidade decorre do fato de que assumiram expressamente, perante o locador, a responsabilidade pelas obrigações estipuladas no contrato de locação, conforme determina a cláusula 12.1 (ID 43993911) deste contrato. Este compromisso, alinhado ao preceito do artigo 819 e seguintes do Código Civil, atribui aos fiadores a condição de responsáveis solidários pelo adimplemento das obrigações contratuais. Também não deve transitar a tese de contrariedade ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 48146687 – Pág. 9 sobre o dever de ressarcimento dos danos causados no imóvel, verbis: No que tange aos reparos necessários no imóvel, os Apelantes se limitaram a contestar os danos apontados, sem, contudo, fornecer evidências sólidas para contrapor as obrigações estabelecidas nas Cláusulas 10.2 e 10.3, tampouco para contestar o laudo de vistoria emitido pela imobiliária (ID: 43993918). Este laudo, por sua vez, demonstra a necessidade desses reparos, reforçando as obrigações previamente estabelecidas no contrato de locação. Sem a apresentação de contraprovas concretas para refutar tais constatações, a argumentação dos Apelantes acerca da desnecessidade dos reparos não se sustenta. Em relação às teses recursais dos itens “a” e “b” supra, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015